Tribunal: TJMT
Processo: 1002173-02.2021.8.11.0021
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO PEREIRA DE SOUSA LTDA - CNPJ: 04.408.358/0001-09 (RECORRENTE), LUDYMILLA NUNES GALO BRASIL - CPF: 018.957.681-28 (ADVOGADO), CENTRAL DO BOI TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 21.610.022/0001-43 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado:

1002173-02.2021.8.11.0021 - PJE

Data do Julgamento:

02/06/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ÁGUA BOA

Recorrente(s):

FABIO PEREIRA DE SOUSA LTDA

Recorrido(s):

CENTRAL DO BOI TRANSPORTE LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. ART. 487, INCISO
III, ALÍNEA “B”, DO CPC. INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança proposta por FABIO PEREIRA DE SOUSA em desfavor de CENTRAL DO BOI TRANSPORTE LTDA, requerendo a condenação do reclamado ao pagamento do valor de R$ 12.855,63 (doze mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos).

2.
Verifico dos autos que as partes firmaram acordo, o qual foi homologado. Em razão da homologação, foi determinada a suspensão do processo até o termo final do pagamento do débito. Findo o prazo, determinou-se a manifestação do reclamante acerca do adimplemento do débito, sob pena de extinção do processo.

3.
O Juízo de origem extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, em razão da inércia da parte reclamante que não apresentou manifestação sobre o pagamento dos débitos, deixando transcorrer o prazo
in albis
.

4.
Ocorre que sequer consta nos autos a intimação do advogado regularmente habilitado para atender ou se insurgir contra a decisão proferida.

5.
Sendo assim, a extinção prematura do feito implica em cerceamento de defesa, de modo que deve a sentença ser anulada com o retorno dos autos para prosseguimento do feito, com a prolação de nova sentença.

6.
Sentença anulada.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado aviado por FABIO PEREIRA DE SOUSA contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança movida em desfavor de CENTRAL DO BOI TRANSPORTES LDTA, que extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do CPC, sob o argumento de que a parte requerente se manteve inerte quando intimada a manifestar acerca do pagamento do débito.

A parte recorrente sustenta que
“referida sentença não foi devidamente publicada no Dje;
além de que
“a

parte Recorrida, por sua vez, deixou de realizar o pagamento da segunda parcela do acordo, vindo a dar causa ao início do cumprimento de sentença”
(sic).

Ao final, requer seja anulada sentença, para que os autos sejam devolvidos à secretaria para regular processamento, com o consequente início ao cumprimento de sentença.

Não há contrarrazões.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Da análise dos autos, entendo que a sentença merece ser anulada.

Verifico que a decisão que determinou que a parte reclamante se manifestasse, após o termo final da suspensão do feito, ante a homologação do acordo entre as partes, sob pena de extinção do feito, de fato, não foi publicada em nenhum meio eletrônico (sistema PJE ou Diário da Justiça), de forma que é nulo o ato realizado, sem a efetiva intimação do advogado da parte.

Embora conste nos autos certidão da secretaria do juízo singular atestando ter decorrido o prazo sem manifestação da parte autora, em verdade, não foi procedida a regular intimação da parte reclamante.

Assim, a ausência de intimação do Recorrente e de seu patrono para manifestação acerca da decisão que ensejou a extinção do processo revela-se evidente cerceamento de defesa, ocasionando a nulidade da sentença.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e DOU-LHE PROVIMENTO, para DECRETAR a nulidade da sentença, devendo os autos retornar a origem para regular processamento do cumprimento de sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023